Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706889-94.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA GUILHERME PEREIRA RECORRIDO: DANILO BATISTA MENDES DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O recurso inominado interposto pela recorrente, ID 56521168, veio desacompanhado dos comprovantes de pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais, com as respectivas guias. Por meio da decisão ID 57040773, houve a determinação de intimação da recorrente para anexar o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso sob pena de deserção, com a ressalva de que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já havia sido realizado no prazo legal e não havia sido juntado aos autos. A decisão ID 57040773, foi publicada em 22/03/2024 e a recorrente deixou transcorrer in albis o referido prazo, conforme certidão ID 57557275. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, a recorrente deixou de apresentar concomitantemente ao recurso, o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito